Tribunal: STF
Processo: HC 77385
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO.
INÍCIO DO PRAZO RECURSAL.
1. A intimação do Defensor Público deve ser feita
pessoalmente (§ 5º, do artigo 5º, da Lei nº 1.060/50, com a redação
dada pela Lei nº 7.871/89). Precedentes.
2. O prazo recursal começa a fluir no dia útil imediato ao
em que ocorre a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública.
3. Habeas corpus deferido.